Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0703876-21.2022.8.07.0020 DESPACHO Cuida-se de recurso de JOANILSON GARCEZ PIRES em face da sentença (id. 38582517) nos autos da ação indenizatória ajuizada contra o BANCO C6 S.A. O apelante não providenciou o preparo recursal, ao fundamento de que o sistema estava inoperante (id. 38582522). Considerando as instabilidades dos sistemas informatizados deste Tribunal no período de interposição do recurso, bem como a suspensão dos prazos processuais determinada pela Portaria Conjunta n. 102 de 04 de agosto de 2022, defiro ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar o preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator